Tribunal: TJSP
Processo: 1005370-26.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito. 1. Empréstimos não reconhecidos pelo autor. Fraude na operação reconhecida ante a falsidade nas assinaturas. Inexigibilidade reconhecida. 2. Restituição de forma simples dos valores das parcelas descontadas bem determinada. 3. Dano moral afastado. Autor que sequer foi negativado. Recurso do réu parcialmente provido, não provido o

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito. 1. Empréstimos não reconhecidos pelo autor. Fraude na operação reconhecida ante a falsidade nas assinaturas. Inexigibilidade reconhecida. 2. Restituição de forma simples dos valores das parcelas descontadas bem determinada. 3. Dano moral afastado. Autor que sequer foi negativado. Recurso do réu parcialmente provido, não provido o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005370-26.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado JOSÉ
BARBOSA DA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso do réu e negaram provimento ao do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1005370-26.2018.8.26.0223 - Guarujá – T - Voto no 45.506
Voto no 45.506
Apelação Cível n.o 1005370-26.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá - 2a Vara Cível
Apelante/Apelado: José Barbosa da Paixão
Apelado/Apelante: Banco Agibank S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Gladis Naira Cuvero
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação declaratória de inexistência de débito. 1.
Empréstimos não reconhecidos pelo autor. Fraude na operação reconhecida ante a
falsidade nas assinaturas. Inexigibilidade reconhecida. 2. Restituição de forma
simples dos valores das parcelas descontadas bem determinada. 3. Dano moral
afastado. Autor que sequer foi negativado. Recurso do réu parcialmente provido,
não provido o do autor.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização julgada procedente para declarar a nulidade dos empréstimos inquinados na
inicial, determinando ao réu a abstenção dos descontos da operação, com a condenação
do réu ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, bem como ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apelaram ambas as partes.
O autor (fls. 409/414) pleiteando a devolução em dobro dos valores
indevidamente descontados.
O réu (fls. 419/438) manifestando-se pela existência, validade e eficácia
da relação jurídica; que as assinaturas lançadas no contrato são do autor; que os valores
recebidos pelo autor a título de empréstimo devem ser devolvidos; impossibilidade de
repetição dos valores debitados; inexistência dos danos morais ou sua redução.
Recursos regularmente processados e respondido o do autor (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1005370-26.2018.8.26.0223 - Guarujá – T - Voto no 45.506
447/458), manifestando-se o réu pelo seu não provimento.
É o relatório.
O recurso do réu comporta parcial provimento, conforme se verá adiante.
O autor narrou na inicial que em 23 de agosto de 2012, contratou
empréstimo consignado no valor de R$ 746,76. Noticiou que há cerca de dois anos vem
sofrendo descontos não autorizados em sua aposentadoria que superam em muito o teto
legal de 33% do permitido em contratos firmados com vontade de ambas as partes.
Aponta que houve emissão de cartão de crédito não solicitado em todos os contratos
apócrifos. Observa que, diante do inconformismo acerca dos descontos, procurou o
banco requerido e não obteve explicações acerca dos descontos não contratados.
Informa que ajuizou ação perante o Juizado Especial sob no 0009391-
96.2017.8.26.0223, porém foi extinta, tendo em vista a necessidade de prova pericial
grafotécnica. Destaca os inúmeros descontos realizados em seus benefícios e sustenta a
sua abusividade vez que somando todos os descontos conseguiu apurar o equivalente a
R$5.841,42
Como tem sido resolvido em casos semelhantes, cumpria ao Banco
provar a regularidade da operação, o que, infelizmente, não conseguiu fazer, apesar de
todas as explicações dadas nos autos.
No caso dos autos, bem ao revés disso, a fraude restou constatada,
conforme o laudo pericial de fls. 271/326, que constatou o seguinte:
As assinaturas atribuídas à Sr. JOSÉ BARBOSA DA PAIXÃO que
figuram nas Propostas de Adesão e Autorizações de Débitos,
apresentadas à perícia, peças de exame do presente processo, são
FALSAS, em face dos padrões de confrontos utilizados" (fls. 280).”
A fraude comprovada pela perícia grafotécnica realizada deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1005370-26.2018.8.26.0223 - Guarujá – T - Voto no 45.506
suportada pelo requerido, não consistindo nas excludentes de culpa exclusiva da vítima
ou de terceiros, porque inserida no âmbito do chamado fortuito interno (decorrente da
própria atividade exercida e que não afasta o nexo causal).
Outrossim, como todo o aparato voltado para a operacionalização do
sistema, e bem assim a segurança do mesmo, é de responsabilidade da instituição
bancária, não se vislumbra nenhuma possibilidade de se transferir para o cliente a
imputação por eventuais falhas.
Portanto, repita-se, para se eximir da responsabilidade, impunha-se ao réu
demonstrar a culpa exclusiva do autor, o que não foi feito.
Em tais circunstâncias, não se desincumbindo o réu do ônus da prova que
lhe incumbia, era mesmo incontornável a sua responsabilização pela operação
fraudulenta, pois, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade decorrente
de defeito no serviço é objetiva (art. 14, CDC).
Todavia, o autor não fazia jus a nenhuma compensação por danos morais,
pois embora a falha do banco tenha ficado demonstrada, o fato, por si só, não pode gerar
o direito a indenização ou compensação, pois o autor teve apenas teve as parcelas
descontadas em seu benefício previdenciário, mas não foi negativado e nenhuma outra
repercussão se acrescentou, donde não se vislumbra qualquer prejuízo de ordem moral.
Não se discute que após a descoberta da fraude, o autor possa ter ficado
abalado, preocupado e apreensivo. Todavia, tal aborrecimento inerente à situação, salvo
em situações excepcionais (o que não é o caso), não se reveste de tamanha grandeza a
ponto de lesionar qualquer bem extrapatrimonial do autor, especialmente sua imagem,
conceito ou reputação, dentre outros.
Como ensina SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1005370-26.2018.8.26.0223 - Guarujá – T - Voto no 45.506
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte
da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”
(Programa de Responsabilidade Civil. 7a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 80).
A propósito o Colendo Superior Tribunal de Justiça já deixou assentado
com toda a propriedade:
“É inegável que toda ilicitude oriunda de ato comissivo ou omissivo pode
causar abalo de natureza psicológica em alguém. Mas nem tudo autoriza
reparação em dinheiro. A não se entender assim, poder-se-á estar abrindo as
comportas para indenizações por dano moral a todas as partes que, em
demandas judiciais, se sagrarem vencedoras. Isso porque, todo direito ferido
provoca em seu titular, senão dor, inquietante expectativa de prováveis
prejuízos materiais, com o comprometimento, às vezes, até do futuro de toda a
família. Todavia, pela adrenalina e todo o incômodo provocado por uma
demanda que tenha por fim um bem de natureza material, o máximo que se
pode permitir, como reparação paralela, quando for o caso, será a condenação
por litigância de má-fé.”
(STJ - REsp 540.681/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, J. 13/09/2005, DJ
de 10.10.2005, p. 357)
E com razão, pois só se pode alçar ao patamar do dano moral aquela
agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha a molestar a alma humana,
ferindo gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a
liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e
intelectuais, entre outros.
Não é, pois, qualquer acontecimento, mas só aqueles extremamente
significativos, como bem explica MARIA CELINA BODIN DE MORAES: “O dano é
ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu
patrimônio material, original angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1005370-26.2018.8.26.0223 - Guarujá – T - Voto no 45.506
trazendo-lhe sensações e emoções negativas. Neste último caso, diz-se necessário, outrossim,
que o constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana” (Danos à Pessoa Humana. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 157-158).
No caso dos autos, não ocorreu essa excepcionalidade, bastando ver que
nenhum outro fato se acrescentou, portanto, ficando a repercussão limitada a período de
apreensão.
Quanto à devolução em dobro, incabível, no caso, ante a ausência de
comprovação de má-fé do réu, que, de certa forma, também fora vitimado por terceiro
falsário.
Enfim, tudo considerado, verifica-se que nada justificava a compensação
por danos morais.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso para afastar a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos
morais. Em razão da sucumbência recíproca, ficam as custas e despesas processuais
rateadas entre as partes e condeno cada uma delas ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC),
observada a gratuidade de justiça em favor do autor.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator